Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707563-51.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA, MARCIA FRANCO DE ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA BELCHIOLINA DA CUNHA GOUVEA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de Ação Ordinária promovida por Maria Belchiolina da Cunha Gouvêa Costa em face do Distrito Federal, Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Sandro Moretti Correia de Almeida e Márcia Franco de Almeida. Após inclusão em pauta dos recursos de apelação interpostos por SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA e MARCIA FRANCO DE ALMEIDA e pelo DISTRITO FEDERAL, os apelantes SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA e MARCIA FRANCO DE ALMEIDA peticionam, apresentando proposta de acordo (ID 15809101). Assim é que, tendo em atenção diretrizes fundamentais do Código de Processo Civil quanto ao incentivo à solução consensual de conflitos (artigo 1o, parágrafo terceiro, CPC), determino o encaminhamento dos autos ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília para realização de audiência de conciliação entre as partes. Infrutífera a medida, retornem-me conclusos. Intimem-se. Retirem-se as apelações da pauta de julgamento - 15a Sessão de Julgamento VIRTUAL - 5a TC - Período: de 13/05/2020 a 20/05/2020 (ID 15541247). Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora